Tribunal: TJSP
Processo: 1023923-85.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pleito de concessão de assistência judiciária gratuita deduzido pela autora, pessoa física. Demonstração, quantum satis, da efetiva necessidade ao benefício. Deferimento que se afigura regular, sem efeito retroativo. Sentença proferida antes do decurso do prazo para apresentação de defesa. Manifestação da ré, todavia, antes da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pleito de concessão de assistência judiciária gratuita deduzido pela autora, pessoa física. Demonstração, quantum satis, da efetiva necessidade ao benefício. Deferimento que se afigura regular, sem efeito retroativo. Sentença proferida antes do decurso do prazo para apresentação de defesa. Manifestação da ré, todavia, antes da prolação da sentença, que tem contornos de contestação, não sendo o caso de dilação de prazo para eventual oferecimento de resposta. Inexistência de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Nulidade afastada. Ausência de verossimilhança nas alegações da apelante ao afirmar que havia realizado renegociação da dívida. Não havendo verossimilhança nas alegações da apelante, tendo a mesmo deixado de pagar as parcelas do financiamento, não pode ser beneficiada pela violação do contrato. Mora devidamente comprovada. Recurso parcialmente provido.